Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. PRAZO PARA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, inclusive para efeitos de prescrição.
2. Caracterizada a reincidência, o prazo prescricional da pretensão executória deve ser aumentado em 1/3 (um terço), conforme artigo 110, do Código Penal, ainda que na sentença condenatória o réu fosse primário.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO.